Tribunal: TCU
Processo: 033.462/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pelo descumprimento de compromissos assumidos por ocasião da concessão de bolsa de estudos no exterior para realização de curso de doutorado pela Univesity of California, Irvine, nos Estados Unidos da América, no período de setembro de 1990 a agosto de 1994 (processo SEI 01300.001196/2016-11)

Inteiro teor:
Acórdão 7143/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Jefferson Athayde Coelho Junior, em razão da não comprovação do cumprimento de disposição normativa inerente à concessão e à manutenção de bolsa para Doutorado no Exterior, que exigia o encaminhamento ao CNPq pelo beneficiário, sessenta dias após a conclusão do curso, de comprovação de retorno e permanência no Brasil pelo período de dois anos, conforme regulamentação vigente à época. Considerando que a TCE foi apreciada por meio do Acórdão 6269/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito, mas sem aplicação de multa, visto que reconhecida, à época, a incidência da prescrição da pretensão punitiva; Considerando que, em 28/4/2021, foi juntada ao processo a documentação na peça 56, contendo ofício do Supremo Tribunal Federal (STF) tratando do Mandado de Segurança 37.581 impetrado pelo Sr. Jefferson Athayde Coelho Junior contra ato praticado pelo Presidente desta Corte de Contas nestes autos, com o deferimento de liminar pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski determinando a suspensão desta TCE até o julgamento de mérito do writ ; Considerando que, em consonância com a proposta da unidade técnica (peças 69 e 70), houve o sobrestamento destas contas especiais até o deslinde da questão no STF; Considerando que o MS 37.581 foi julgado em 28/5/2024, tendo o Exmo. Ministro Cristiano Zanin, atuando em substituição ao Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, concedido a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento nestes autos (peça 72); Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peça 75 a 77) e do Ministério Público de Contas (peça 78); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU, e por força da concessão de segurança no Mandado de Segurança 37581/DF do Supremo Tribunal Federal, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 033.462/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jefferson Athayde Coelho Junior (XXX.190.357-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Evania Franca Soares (144892/OAB-MG) e Clarissa Bahia Barroso Franca (129695/OAB-MG), representando Jefferson Athayde Coelho Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.